Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO NESTA INSTÂNCIA E DETERMINAÇÃO DE REAPRECIAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARCELA DO SALÁRIO EM PATAMAR QUE NÃO COMPROMETA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
1.A penhora de parte da remuneração, lato sensu, do executado, ao mesmo tempo que preserva o núcleo da penhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro não negligencia a relatividade que advém da incidência do princípio da efetividade da execução.
2. Se os elementos de convicção dos autos evidenciam que a constrição de parte da remuneração do agravado não compromete sua subsistência digna e de sua família, a penhora de dez por cento (10%) de sua remuneração é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.